Tribunal: TJDFT
Processo: 0708114-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708114-93.2020.8.07.0007 RECORRENTES: ERILENE DA SILVA GONCALO, ISABELLA GOMES ALMEIDA, DANIEL FELIPE BERNABÉ DA SILVA RECORRIDO: JOAQUIM GOMES DOS ANJOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SÚMULA 84/STJ. MÁ-FÉ DO EMBARGADO. ATO VINCULADO A FEITO DISTINTO. AÇÃO POSSESSÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE BEM NÃO SUJEITO A REGISTRO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ. ÔNUS DO TERCEIRO EMBARGANTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 792, §2o, DO CPC. CAUTELAS NECESSÁRIAS NÃO ADOTADAS. SÚMULA 375/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de terceiro devem ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição (artigo 674 do CPC). 2. O enunciado da Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”. 3. Tratando-se de ato vinculado a processo distinto e anterior, ajuizado contra terceiro que não integra o presente feito, não há como se imiscuir na ocorrência ou não da violação da boa-fé processual em razão do ajuizamento da ação de reintegração de posse já transitada em julgado pelo embargado, a qual, inclusive, foi julgada procedente. 4. No caso de aquisição de bens não sujeitos a registro, como na presente hipótese, que envolve cessão de direitos sobre imóvel, cumpre ao terceiro embargante comprovar a sua boa-fé, por força do disposto no citado §2o, do art. 792, do CPC/2015, de modo que a ausência de adoção das cautelas necessárias para a aquisição do bem não sujeito a registro implica na impossibilidade de reconhecimento da alegada boa-fé dos adquirentes, não havendo que se falar, por consequência, em incidência do Enunciado da Súmula no 375 do c. STJ. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 674 do Código de Processo Civil e 1.021, parágrafo único, do Código Civil. Para tanto, sustentam provadas a má-fé do recorrido ao impugnar a própria assinatura no documento de cessão de direitos firmado em 2011 e, ainda, a boa-fé dos recorrentes, uma vez que, quando da aquisição do bem não havia qualquer ação judicial em curso em nome do cedente. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 674 do Código de Processo Civil e 1.021, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido de demonstrar comprovadas, de um lado, a má-fé da parte recorrida e, de outro, a boa-fé dos recorrentes, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012